Tribunal: TJSP
Processo: 0042797-30.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inadimplemento
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Conflito negativo de competência. Falência. Pedido deduzido perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital em razão da sede da empresa estar situada na cidade de São Paulo. Preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Acolhimento da preliminar com a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, onde tramitou o processo de recuperação judicial

Ementa:
Conflito negativo de competência. Falência. Pedido deduzido perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital em razão da sede da empresa estar situada na cidade de São Paulo. Preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Acolhimento da preliminar com a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, onde tramitou o processo de recuperação judicial da mesma sociedade empresária e está situado o seu principal estabelecimento. Competência para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência definida pelo local do principal estabelecimento do devedor. Art.3o da Lei no 11.101/05. Estabelecimento empresarial que corresponde ao complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Local da sede da empresa que é irrelevante para fins de competência para o pedido de falência. Recuperação judicial da mesma empresa que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Prevenção do juízo para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência contra o mesmo devedor. Inteligência do art.6o, §8o. da Lei no 11.101/05. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0042797-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE JANDIRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Jandira, ora
suscitante, para apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 22 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0042797-30.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jandira
SUSCITADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital
INTERESSADO: Pablo Dotto e “Quatro Marcos Ltda”.
VOTO No 1.142
Conflito negativo de competência. Falência.
Pedido deduzido perante a 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital
em razão da sede da empresa estar situada na
cidade de São Paulo. Preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré.
Acolhimento da preliminar com a remessa dos
autos à 1a Vara Cível da Comarca de Jandira,
onde tramitou o processo de recuperação
judicial da mesma sociedade empresária e está
situado o seu principal estabelecimento. Competência para deferir a recuperação
judicial ou decretar a falência definida pelo
local do principal estabelecimento do devedor.
Art.3o da Lei no 11.101/05. Estabelecimento
empresarial que corresponde ao complexo de
bens
reunidos
pelo
empresário
para
o
desenvolvimento de sua atividade econômica.
Local da sede da empresa que é irrelevante
para fins de competência para o pedido de
falência.
Recuperação
judicial
da
mesma
empresa que tramitou perante a 1a Vara Cível
da Comarca de Jandira, cuja sentença ainda
não transitou em julgado. Prevenção do juízo
para qualquer outro pedido de recuperação
judicial
ou
de
falência
contra
o
mesmo
devedor. Inteligência do art.6o, §8o. da Lei no
11.101/05. Conflito conhecido. Competência do
Juízo Suscitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
3
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Jandira em face do MM Juiz de Direito da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, nos autos do pedido de
falência no 1040586-29.2018.8.26.0100.
Aduz, em suma, que não reconhece sua
competência para conhecer e processar o feito, pois a empresa ré tem
sede na Comarca de São Paulo e o pedido de recuperação judicial que
tramitou na Comarca de Jandira encerrou-se em 23 de junho de 2015,
com determinação de cumprimento dos créditos trabalhistas nas
respectivas Varas da Justiça do Trabalho, sendo que os demais créditos
prosseguiram perante este juízo até sua extinção, com a ressalva da
prerrogativa de deslocamento, se de interesse dos credores, uma vez
que a recuperanda não possuía mais domicílio no Município de Jandira.
Foi interposto recurso de apelação e a Superior Instância reconheceu o
encerramento da recuperação judicial, com determinação de que as
condenações trabalhistas sejam dirimidas perante a Justiça Trabalhista.
Assim, frisando a extinção desse feito e a localização da sede da
empresa na cidade de São Paulo, afirma ser absolutamente
incompetente para conhecer e processar o pedido de falência.
Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 03).
Prestadas as informações (fls. 06) o Juízo
suscitado relatou que após a apresentação de contestação nos autos
originários, foi informado que havia processo de recuperação judicial em
trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jandira, onde estava situado o
estabelecimento principal da empresa ré. Destarte, assevera ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
4
rigor o reconhecimento da competência do Juízo Suscitante para
também processar e julgar os pedidos de falência contra essa mesma
sociedade empresária, consoante dominante entendimento doutrinário e
jurisprudencial acerca da qualificação de estabelecimento principal,
como sendo aquele com maior quantidade de contratações pelo
empresário, seja com fornecedores, consumidores ou com os próprios
empregados
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do conflito, declarando-se a competência do Juízo
Suscitante (fls. 9/12).
É o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos do artigo 66, II do Código de Processo Civil,
porquanto ambos os juízos consideram-se incompetentes para conhecer
e julgar a demanda (fls. 252/255 dos autos originais e 06).
O pedido de falência que deu azo a este conflito
de competência foi, originariamente, distribuído à 1a Vara de Falências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
5
e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, em razão da sede da
empresa estar situada na cidade de São Paulo.
Todavia, após a parte requerida arguir a
incompetência absoluta, em sede de contestação, o Juízo da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital acolheu referida preliminar
e determinou a redistribuição dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de
Jandira, onde tramitou o pleito de recuperação judicial da mesma
empresa.
Segundo estabelece o art. 3o da Lei 11.101/05,
“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial,
deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do
principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha
sede fora do Brasil”.
A fim de determinar o local do estabelecimento
principal do devedor, a doutrina pátria dominante utiliza um critério
quantitativo, do ponto de vista econômico, isto é, considerando-se o
local em que o comerciante exerce maior atividade mercantil, com
reflexos patrimoniais.
Como é cediço, o processo de falência tem como
objetivo precípuo a liquidação do ativo e do patrimônio do devedor, a
fim de que as pretensões dos credores sejam atendidas.
Destarte, a fixação do estabelecimento principal
no local em que a empresa exerce suar atividade econômica visa
facilitar a consecução da finalidade do processo, assemelhado a uma
execução coletiva, à luz do princípio da celeridade e economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
6
processual (art. 75, parágrafo único, da Lei de Falências).
Cumpre frisar, por oportuno, que o principal
estabelecimento da empresa ré não se confunde com a sua sede.
Segundo dispõe o artigo 1.142 do Código Civil:
“Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para
exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.
Verifica-se,
por
conseguinte,
que
o
estabelecimento empresarial está vinculado à base patrimonial do
empresário, ou seja, ao complexo de bens reunidos para o
desenvolvimento de sua atividade econômica.
FABIO ULHOA COELHO leciona que, “embora
seja resultante da reunião de diversos bens com vistas ao exercício da
atividade
econômica,
o
estabelecimento
empresarial
pode
ser
descentralizado. O empresário pode abrir filiais, sucursais ou agências,
depósitos em prédios isolados, unidades de sua organização
administrativa lotadas em locais próprios, etc“ (Novo Manual de Direito
Comercial Direito de Empresa, Editora Revista dos Tribunais, 31a ed.,
2019, p.88).
Por outro lado, a sede da empresa nada mais é
do que o local onde o seu representante, ordinariamente, pode ser
encontrado, que pode coincidir ou não com o estabelecimento
empresarial, consubstanciando uma das cláusulas essenciais do contrato
social insculpidas no artigo 997, I a IV e VI do Código Civil.
No caso sub judice, a sede da empresa devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
7
estava, anteriormente, situada no Município de Jandira, mas foi
transferida para a cidade de São Paulo.
No
entanto,
indubitavelmente,
o
estabelecimento empresarial permaneceu no Município de Jandira, tanto
que a recuperação judicial da empresa “Quatro Marcos Ltda.” foi
distribuída, em 29 de dezembro de 2008, à 1a Vara Cível da Comarca
de Jandira, com aprovação do respectivo pedido, em 24 de março de
2010, e aditamento em 27 de julho de 2012. A sentença nesse feito,
por sua vez, foi prolatada em 24 de junho de 2015, mas ainda não
transitou em julgado, aguardando-se o julgamento do Recurso Especial
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Como se não bastasse, o artigo 6o, §8o da Lei
no 11.101/05 expressamente dispõe: “A distribuição do pedido de
falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer
outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo
devedor.”
Destarte, é indene de dúvidas a competência do
Juízo Suscitante para conhecer e processar o pedido de falência.
Em
caso
análogo,
vale
transcrever
o
entendimento desta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
falência Remessa do feito ao juízo suscitado em
vista do deferimento de anterior pedido de
recuperação judicial ali apreciado Possibilidade
Ausência de previsão de universalidade do juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0042797-30.2019.8.26.0000 -Voto no 1142
8
recuperação que não elide a caracterização de
prevenção Identidade de devedor em ambos os
pedidos
Prevenção caracterizada
Inteligência
do art. 6o, § 8o, da Lei no 11.101/05 Conflito
acolhido Competência do suscitado (1a Vara de
Falências
e
Recuperações
Judiciais
da
Capital)”.(Conflito de Competência Cível no
0042066-05.2017.8.26.0000; Rel. Renato Genzani
Filho; j. 27.11.2017)
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de
Jandira, ora suscitante, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA